Tribunal: TJDFT
Processo: 0724503-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
DECISÃO LAC ENGENHARIA LTDA - ME interpôs agravo de instrumento, em face à decisão proferida pela Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília, que julgou procedente consignação em pagamento e condenou os réus a pagarem ao advogado da parte autora honorários em 10% sobre o valor da causa. As partes comunicaram que firmaram acordo, o qual foi homologado pelo juízo de origem. Sobreveio manifestação da agravante pela perda de objeto do recurso. Decido. Dentre os requisitos intrínsecos do recurso, deve-se verificar o interesse recursal, caracterizado pela necessidade e utilidade da reforma da decisão guerreada. O acordo em questão constitui ato incompatível com o interesse de recorrer e consequente perda de um dos pressupostos recursais intrínsecos. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de setembro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403